Tribunal: TJES
Processo: 0000102-37.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000102-37.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREIA MUNIZ PEREIRA BERNARDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000102-37.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREIA MUNIZ PEREIRA BERNARDO, UYARA LAURINDO MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064
Advogado do(a) APELANTE: MARIO SERGIO DE ARAUJO PIMENTEL - ES13099-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DOSIMETRIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. As rés foram presas em flagrante ao comerciarem vasta quantidade e variedade de entorpecentes. 2. As defesas buscam o redimensionamento da pena-base no patamar mínimo legal, a aplicação do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão espontânea, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recursos Desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
UYARA LAURINDO MENDONÇA e ANDREIA MUNIZ PEREIRA
, inconformadas com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e as condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhes a pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

As defesas buscam o redimensionamento da pena-base no patamar mínimo legal, a aplicação do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão espontânea, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões (id. 12850488) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 13371696), por intermédio do procurador Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000102-37.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREIA MUNIZ PEREIRA BERNARDO, UYARA LAURINDO MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064
Advogado do(a) APELANTE: MARIO SERGIO DE ARAUJO PIMENTEL - ES13099-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

(...) Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 02 de julho de 2023, na Rua Carolina Fraga, bairro Centro, neste município, próximo ao Comercial Atiliense e em cima do Isaque Motos, as denunciadas tinham em depósito drogas em desacordo com determinação legal, com o fito de comercialização. Extrai-se que, durante patrulhamento tático realizado nesta urbe, policiais militares foram informados por um popular que próximo a Prefeitura Municipal, uma mulher por nome Andreia estaria realizando a venda de entorpecentes no local, e mostrou aos policiais uma fotografia de uma grande quantidade de pinos de cocaína, que segundo o informante, estaria sendo guardado na casa de Andreia.

Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento no local indicado, e quando se aproximaram da referida residência, abordaram duas mulheres, posteriormente identificadas como Andreia Bernardo e Uyara Mendonça. Ao avistarem os policiais, as denunciadas tentaram se evadir da casa, momento que Uyara dispensou uma sacola plástica em um terreno nos fundos, que em seguida foi constatado nela a presença de 40 (quarenta) pinos de substância similar à cocaína. Ato contínuo, ao serem indagadas a respeito dos ilícitos, nada disseram, bem como se havia algo a mais de ilícito no imóvel responderam inicialmente que não, mas ao ser mostrada a foto que o informante repassou, Uyara confessou que no guarda roupa de um dos quartos estaria os referidos entorpecentes. Após apontado o local, foi recolhida uma sacola contendo, 1004 (um mil e quatro) pinos plásticos contendo substância similar à cocaína, 30 (trinta) papelotes da mesma substância e 01 (uma) porção de substância similar a haxixe. Outrossim, após Uyara informar onde estava o restante da droga, Andreia informou aos militares que a droga apreendida pertencia a Kaylane, que é conhecida e já foi presa anteriormente, neste Município, por tráfico de entorpecentes. (...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram as apelantes condenadas pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhes a pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

As defesas buscam o redimensionamento da pena-base no patamar mínimo legal, a aplicação do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão espontânea, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelos laudos periciais, auto de apreensão, boletim de ocorrência e, principalmente, pelos firmes depoimentos das testemunhas policiais que participaram da diligência, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 12849268) proferida pelo douto magistrado
a quo
:

[...]

Os elementos informativos colhidos na esfera policial e as provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que a acusada é a autora do crime, conforme indicou a prova testemunhal, em especial, pelo depoimento dos PMs PM HARTHUR SALVATI FERREIRA e ARTHUR SIQUEIRA DOS SANTOS, que imputa a ré a posse da droga.

[...]

Vejamos os principais trechos dos depoimentos/declarações colhidos em audiência de instrução,
tudo armazenado na íntegra na forma digital em áudio e vídeo, mantido em “nuvem”, conforme permite o art. 405, §1
o
, do CPP.

PM ARTHUR SIQUEIRA DOS SANTOS: eu fui ao local; foi pelo período da manhã; foi numa casa por cima da Isque Motos;
eu avistei uma remessa de sacola pela janela, mas não era possível saber que foi; na sacola foi apreendida com 40 pinos de cocaína; foi acionado reforço; depois adentramos no imóvel, eu via a janela de onde foi arremessada a droga;

a casa tem só uma entrada; na casa estavam Uyara e Andreia;
não havia outras pessoas;
elas admitiram que tinha mais droga na casa
; uma das duas disse que a droga é de Kaylane, acho que Kaylane é filha de um das rés; confirmo meu depoimento em sede policial após ouvir a leitura; eu conhecia apenas Kaylane antes, ela é conhecida no meio policial; o que soubemos é que as rés fazem comércio para Kaylane, porque ela é muito visada; após esses fatos não abordei Andreia posteriormente. (grifei)

PM HARTHUR SALVATI FERREIRA: eu participei dessa ocorrência;
na casa de cima tinha movimento de usuário de entorpecentes, pessoas usuárias que entravam e saíam da residência;
eu não me recordo o local exato que a droga foi encontrada,
foi dentro da casa;

o encontrado foi mais de mil pinos cheios, com substância similar a cocaína; quando fizemos o cerco a pé uma delas dispensou uma parte da droga
; a droga já estava pronta para comércio. (grifei)

Interrogatório UYARA LAURINDO MENDONÇA: o que aconteceu foi um acaso inesperado;
uma colega minha disse para eu fazer programas para me sustentar; eu peguei uma bolsa e fui pra casa de Andreia; eu não sabia o que tinha na bolsa;
só dois dias depois eu vi o que tinha bolsa; eu pedi ajuda pra um amigo tirar a bolsa de lá; a polícia foi ao local e disse que tinha uma denúncia de que tinha uma bolsa com droga, eu entreguei a bolsa; eu não joguei pela janela; Kaylaine é minha filha, ela já foi presa por tráfico de droga; não sou traficante; eu estava na casa de Andreia fazia dois dias; nós dias ficamos assustadas quando um dia depois descobrimos a droga na bolsa.

Interrogatório ANDREIA MUNIZ PEREIRA BERNARDO: Uyara foi em casa em levou essa bolsa; ela deixou a bolsa lá e saiu; dois dias depois é que ela viu que tinha droga dentro da bolsa; pedimos ajuda pra uma pessoa;
não havendo venda de droga na casa
; depois a polícia foi na casa; quando a polícia chegou estávamos eu e ela dentro da casa; Uyara guardou as coisas dentro do guarda-roupa; eu não sei de onde ela pegou essa sacola; fazia 4 meses que morava no local. (grifei)

Conforme se observa dos trechos acima transcritos, a polícia militar recebeu informações de populares que as rés guardavam grande quantidade de drogas e, em patrulhamento se obtiveram êxito na localização dos entorpecentes. Registro que as testemunhas ouvidas em Juízo são uníssonas e harmônicas quanto a dinâmica dos fatos.

Destaco, o testemunho de ARTHUR SIQUEIRA DOS SANTOS
que afirmou em Juízo “eu avistei uma remessa de sacola pela janela, mas não era possível saber que foi; na sacola foi apreendida com 40 pinos de cocaína; foi acionado reforço; depois adentramos no imóvel, eu via a janela de onde foi arremessada a droga;

a casa tem só uma entrada; na casa estavam Uyara e Andreia”
somados ao testemunho de HARTHUR SALVATI FERREIRA
que afirmou em Juízo “na casa de cima tinha movimento de usuário de entorpecentes, pessoas usuárias que entravam e saíam da residência [...] foi dentro da casa;

o encontrado foi mais de mil pinos cheios, com substância similar a cocaína”.

A diligência

resultou na apreensão de
“
130 unidades de material em pó, de cor branca, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 42,2 gramas; 1145 unidades de material em pó, de cor amarelo, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 1.215,0 gramas e, 1 unidade de material compactado de cor marrom, sem envoltório, com massa total de 18,3 gramas
”.

Neste sentido, em que pese a defesa de Uyara alegar necessidade de
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, entendo que tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, o douto magistrado
a quo,
na primeira fase dosimétrica, valorou de forma negativa apenas a circunstância judicial das circunstâncias do crime e de maneira extremamente fundamentada, considerando a exacerbada variedade e quantidade de entorpecentes, uma vez que se trata de mais de mil pinos de cocaína.

Deste modo, a jurisprudência pátria é pacífica, no sentido em que um único vetor desfavorável já é suficiente para justificar a exasperação da pena.

Portanto, não há que se falar em redimensionamento da pena-base.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de Andreia de aplicação da
confissão espontânea
.

Entretanto, em juízo, a apelante não confessou os fatos em sua integralidade, de modo a não se tratar de confissão voluntária e efetiva como previsto nos ditames do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Ademais, a tentativa de transferir a responsabilidade para sua corré também não contribui para a formação do convencimento judicial. Assim, o entendimento do STJ é claro:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL.

1. A confissão baixa, quando isolada e dissociada das demais provas constantes dos autos, não é suficiente para impor a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1703681/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017).

Ambas as defesas pleiteiam a aplicação da benesse do
tráfico privilegiado
.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça entende que a vasta quantidade e variedade de entorpecentes, juntamente com as condições do caso concreto,
in casu
a forma de acondicionamento (pinos plásticos prontos para comercialização) e a localização central do imóvel, com a intensa movimentação de usuários de drogas no local, conforme narrado pelos agentes da lei, além do fato de ambas alegarem conhecer Kaylane, pessoa conhecida pelo seu envolvimento no tráfico, inclusive, já sendo presa pelo delito, impedem a concessão do privilégio:

Agravo Regimental. Quantidade de drogas. Circunstâncias do crime. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n° 11.343 /06). Sentença condenatória mantida. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Elevada quantidade, nocividade e diversidade das drogas apreendidas que impõe o recrudescimento da pena-base. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. Ré presa em flagrante delito em ponto conhecido pelo comércio ilícito com elevada quantidade de droga de extremo potencial lesivo. Elementos concretos que demonstram a dedicação da apelante às atividades criminosas.
A quantidade de drogas e as circunstâncias do delito podem fundamentar a negativa da minorante prevista no § 33 da Lei n.º 11.343/06.
Necessária a fixação de regime fechado para o início de cumprimento da pena. Recurso da Defesa não provido e recurso Ministerial provido. (AgRg no HC 652.805/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2022, DJe 12/12/2022).

Outrossim, as defesas pleiteiam a
substituição da pena por restritivas de direitos
e a
alteração de regime para o aberto
.

Neste sentido, para a substituição da pena e aplicação do regime aberto a pena fixada deve ser não superior a 04 (quatro) anos, assim, as apelantes receberam a pena total de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, ou seja, bem acima de 04 (quatro) anos.

Finalmente, no que diz respeito ao pedido de
recorrer em liberdade
formulado pela defesa de Uyara, novamente não assiste razão.

Isso, pois, deve-se analisar a gravidade concreta do delito que se mostra acentuada diante dos mais de mil pinos de substância análoga à cocaína e da tentativa de evasão da ré ao perceber a presença policial no flagrante. Deste modo, enseja a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, evitar o risco de fuga e garantir a ordem pública.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se a impossibilidade de acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.